Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715281-05.2022.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA FERREIRA DA CRUZ APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO BATISTA FERREIRA DA CRUZ contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria sob o ID 70154702, a qual não conheceu o recurso de apelação interposto pelo agravante, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No Agravo Interno interposto sob o ID 71047219, o agravante sustenta que seu apelo foi redigido com a devida exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, contestando diretamente os fundamentos da sentença, especialmente a validade dos documentos apresentados pelo banco, os quais alega serem unilaterais e insuficientes para comprovar a existência de vínculo contratual legítimo. Defende, ainda, que o princípio da dialeticidade não exige uma réplica pormenorizada da sentença, mas sim uma demonstração coerente e fundamentada dos motivos pelos quais a decisão deve ser reformada. Ao final, pugna pela submissão do recurso ao Colegiado para reformar a decisão monocrática combatida, a fim de que seja determinado o regular julgamento do seu apelo. Não houve pedido de retratação. É o relatório. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2025 às 16:07:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora